Tribunal: STF
Processo: RE 1502213
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃÕ MÉRCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - MAJORANTE - ENVOLVIMENO DE MENOR - COMPROVAÇÃÕ - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - ORIGEM LICITA - TERCEIRO DE BOA-FÉ - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DA EXECUÇAO. Comprovadas a materialidade, e a autoria delitiva, estando ainda presentes todas as elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do tato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Incide a majorante do art. 40, VI, da Lei n° 11.343106, quando demonstrado que a prática do delito envolveu menor de idade. Demonstrada a ordem lícita do veículo apreendido no momento da prisão em flagrante, e a propriedade do terceiro de boa-fé, sua restituição é a medida que se impõe. O pedido de isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”



    Nas razões do apelo extremo, o Parquet estadual apresenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta, em síntese, que “a Câmara julgadora violou o dispositivo constitucional retromencionado, porquanto os elementos reconhecidos pelo aresto atestam que o veículo apreendido foi efetivamente utilizado na prática do tráfico de entorpecentes, sendo cabível e necessário o seu perdimento”. 



    Requer “seja decretado o perdimento do veículo GM Vectra, placa HDB-5679, em favor da União”.



    Em sede de juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido, in verbis: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE - ORIGEM LÍCITA - TERCEIRO DE BOA-FÉ - DECISÃO MANTIDA. De acordo com o art. 243, parágrafo único, da CF, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica. Demonstrada a origem lícita do bem e a propriedade do terceiro de boa-fé, sua restituição é medida que se impõe. Distinção operada em relação ao Tema n° 647/STF e acórdão mantido em juízo de retratação, nos termos do art. 1030, II, do CPC.” 



    Ato contínuo, o Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a análise das alegações apresentadas pela parte recorrente, afastadas pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA DE BEM APREENDIDO MEDIANTE COMPROMISSO DE FIEL DEPOSITÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.450.522-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 02/10/2023)



    Deveras, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 



    “No caso em análise, restou demonstrado que o veículo GM Vectra, cor cinza, placa HDB-5679, Chassi 9BGAB69W06B180551, apreendido no momento da prisão em flagrante de Frederico Campos Higa, pertence à sua genitora, Lúcia Helena Cesário de Campos (lª apelante). 



    Verifica-se também que conforme documentos apresentados pela defesa de Lúcia Helena Cesário de Campos (fls. 14116 - autos apensos) o automóvel foi adquirido por meio de financiamento, pois consta a alienação fiduciária no documento. 



    Por outro lado, não restou comprovada qualquer participação de Lúcia Helena Cesário de Campos com o crime de tráfico de drogas ou que tivesse conhecimento que seu veículo era utilizado para o transporte de entorpecente, sendo, portanto, terceira de boa-fé. 



    Certo é que a regra para o perdimento de bens, contida nos arts. 62 e 63 da Lei n° 11.343106, não tem o condão de excepcionar a garantia assegurada ao direito de terceiros de boa-fé, inscrita no ad. 119 do CPP.



    Assim, ao que tudo indica, o veículo foi adquirido com proventos lícitos de Lúcia Helena Cesário de Campos e sendo ela terceira de boa-fé não pode ser prejudicada pela perda do bem.” 



    Em sede de juízo de retratação, considerando-se o Tema 647 da Repercussão Geral, o Tribunal a quo ressaltou que “a própria sentença condenatória (fls. 268- 276) ressalvou a possibilidade de restituição do bem ao terceiro de boa-fé”. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível, considerando-se, repita-se, que o Tribunal a quo tão somente interpretou as provas dos autos em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente